Tribunal: TJMT
Processo: 0033014-15.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033014-15.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO BREEZE HOUSING - CNPJ: 11.188.940/0001-72 (APELANTE), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA IMPAR LTDA - EPP - CNPJ: 05.202.277/0001-10 (APELADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA IMPAR LTDA - EPP - CNPJ: 05.202.277/0001-10 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), CONDOMINIO BREEZE HOUSING - CNPJ: 11.188.940/0001-72 (APELADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. MURO DE DIVISA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS REALIZADOS PELA RÉ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUANTO AO ASFALTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por condomínio de moradores contra a construtora responsável pelo empreendimento residencial
Breeze

Housing
, alegando vícios de construção decorrentes do aparecimento de fissuras, trincas e infiltrações na pavimentação asfáltica interna, bem como irregularidades no muro de divisa com outro condomínio. A antecipação de tutela foi deferida para determinar à ré a realização dos reparos no muro, condicionada à prestação de caução. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, levando ambas as partes a recorrerem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a caução depositada pelo autor deve ser restituída; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade da ré pelos danos na pavimentação asfáltica; (
iii
) determinar se os gastos com laudo técnico devem ser ressarcidos pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A antecipação da tutela foi corretamente deferida, pois, à época, a ré não apresentou contestação sobre a realização dos reparos no muro, vindo a se manifestar apenas anos depois. A medida surtiu efeito, visto que os reparos foram efetivados, razão pela qual a caução deve ser restituída ao autor.

Quanto à pavimentação asfáltica, embora as fotografias evidenciem o desgaste, não há prova conclusiva sobre o momento em que o vício se manifestou, tampouco se o dano decorreu de defeito na construção ou do tráfego de veículos acima do peso suportado pela via. Diante da ausência de nexo causal e culpa da ré, não se configura sua responsabilidade civil.

A despesa com a elaboração de laudo técnico particular deve ser suportada pela parte que o produziu, pois não se trata de prova pericial judicialmente determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

A caução depositada em cumprimento de tutela antecipada deve ser restituída quando os efeitos da medida forem consolidados pela realização do ato que a motivou.

A responsabilidade civil por vícios de construção exige comprovação do nexo causal entre o defeito alegado e a
conduta da construtora, bem como a inexistência de fatores externos que possam ter contribuído para o dano.

O custo de laudo técnico particular deve ser suportado pela parte que o produziu, salvo determinação judicial em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 186, 393 e 618. Código de Processo Civil,
arts
. 300 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
[Inserir
precedentes, se houver no voto].

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos julgada improcedente com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, suscita preliminar de nulidade da sentença ante julgamento
extra petita
, uma vez que não pediu reparação por danos morais e a sentença aprecia, como se houvesse esse pleito.

O Condomínio alega que a Construtora entregou a obra com vício no pavimento asfáltico e no muro de divisa do imóvel.

Argui o laudo pericial comprova ambos os defeitos, o que foi confirmado pelas testemunhas ouvidas em audiência de instrução.

Sustenta que não transcorreu o prazo prescricional uma vez que ele é decenal e só inicia a partir do conhecimento do vício.

Defende que o muro não foi recuperando e demanda essa ação.

Pugna pelo ressarcimento com a despesa oriunda do laudo pericial.

Em recurso adesivo, a Construtora insurge-se contra a confirmação da liminar na sentença, diz que já havia cumprido a obrigação antes mesmo da determinação judicial.

Pede que seja revogada a antecipação da tutela e que a caução depositada pela autora seja perdida, assim como que os danos decorrentes desse ato sejam apurados em liquidação de sentença.

Contrarrazões da Construtora no ID n. 260459240 e que indica o recolhimento das custas recursais a menor e pede o não conhecimento da Apelação, e do Condomínio no ID n. 260459244, em que pugna pelo não provimento do Recurso Adesivo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado nos autos, a ré edificou o empreendimento residencial
Breeze

Housing
, tendo
entregue
a obra em agosto/2009, em agosto/2013 o Condomínio de moradores desse local ajuizou a presente Ação arguindo vício de construção ante o aparecimento de fissuras, trincas e infiltrações na pavimentação asfáltica interna e as irregularidades no muro de divisa com outro empreendimento.

Com a inicial a autora trouxe as fotos e Laudo Técnico de
IDs
n. 44608709 e seguintes.

A antecipação dos efeitos da tutela requerida pela autora foi deferida para determinar que a ré realizasse os reparos necessários no muro da
divida
, com reforço estrutural, em 30 dias, condicionada a prestação de caução, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (ID n. 44608718).

Prestada a caução no valor de R$ 10.482,90, foi expedido o mandado de intimação e citação.

A ré contestou a Ação em 10-9-2014 (ID n. 44608730) arguindo unicamente a imperícia do laudo e apenas em 27-11-2017, no ID n. 44608749 é que impugnou a antecipação da tutela e informou que havia realizado os reparos necessários no muro em abril/2012 logo após a propositura da Ação e, nessa
oportunidade entregou
conforme exigências da engenharia, chamando de
“uma perfeição em termos de engenharia”
.

Nessa mesma petição, repete-se muito depois do prazo para a contestação, diz que o asfalto foi realizado com os melhores materiais possíveis e na melhor técnica.

Só nessa oportunidade é que anexou um “Relatório de Vistoria e de Serviços Realizados” (ID n. 44608750 - Pág. 3), elaborado em novembro/2017 e que mostra que teria realizado o reforço e recuperação do muro.

O processo foi sentenciado no ID n. 44608768, em 6-9-2018, dando parcial provimento à Ação, ambas as partes recorreram, a autora suscitou preliminar de cerceamento de defesa, que foi acolhido e o processo retornou à instância de origem para a instrução processual.

Ouvidas as testemunhas em 5-6-2024,
João Carlos Mendes
diz que iniciou a prestar serviço no condomínio em 2017 e desde então o asfalto estava deteriorado.

Geovane contou que comprou um imóvel no condomínio em 2008 e em 2010 passou a morar lá e que desde essa época percebeu o asfalto
desgastado

e também
a inclinação irregular e uma fenda no muro. Afirmou que o problema do muro só foi resolvido em 2017 e porque foi ajuizada a Ação.

Jefferson Luiz Cardoso
, ouvido como informante, esclareceu que verificou que o vizinho retirou mais terra do que o devido do pé do muro e que trabalha na empresa que fez a reparação no muro. Disse que isso aconteceu mais ou menos no fim de 2011, mas que o muro permaneceu inclinado, o que não foi reparado.

Quanto ao asfalto, diz que foi feito por empresa terceirizada que obedeceu
às
normas e que o defeito ocorreu porque era liberado para caminhões grandes e carregados entrar no condomínio.

Paulo Roberto Pozzobon
, testemunha compromissada, afirmou que fez parte da equipe que fez a contenção e reparos necessários no muro, em 2012.

Não houve uma perícia do juízo, apenas as produzidas pelas partes.

Diante disso, conclui-se que o muro sofreu danos causados por uma obra realizada para a construção de um condomínio
vizinho, ou seja, o dano existiu e
foi reparado pela ré
, que não questionou, na época, de
quem era a culpa (conforme depoimento de testemunha sua).

Contudo,
se essa reforma foi
antes ou depois da propositura d
est
a Ação, não é possível definir com certeza
, uma vez que quando da contestação (2014) o réu nada diz a respeito desse fato, vindo a peticionar com provas desse ato, apenas em 2017
.

Assim, naquele primeiro momento, a antecipação da tutela recursal foi corretamente deferida
e o que se pode extrair dos autos é que produziu seus efeitos uma vez que o muro foi consertado
.

Dessa forma, a caução depositada deve ser restituída ao autor
e não cabe reparação por danos morais decorrentes desse ato porque nenhuma ilicitude foi demonstrada.

Quanto à pavimentação,
embora as fotografias demonstre
m
o estrago, há dúvida do momento em que o vício iniciou, assim como se havia tráfego de veículos acima do peso suportado por vias locais, destinadas a áreas restritas.

Desse modo, não estão demonstrados os requisitos para da responsabilidade civil, em especial a culpa e o nexo de causalidade, impondo-se a manutenção da sentença também nesse item.

Quanto ao valor gasto com a elaboração de laudo técnico particular, cabe à parte que se utilizou do documento arcar com essa despesa.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos. Mantenho a sucumbência conforme definido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025